Tribunal: TJMT
Processo: 0002673-32.2014.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002673-32.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZANONE ALVES DE CARVALHO - CPF: 002.867.371-91 (APELANTE), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), ZANONE ALVES DE CARVALHO - CPF: 002.867.371-91 (APELADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Tratando-se de cumprimento individual de sentença decorrente de ação coletiva de cobrança de expurgos inflacionários, faz-se necessária a prévia liquidação, antes de sua execução. Inexistente tal providência e estando a relação processual estabilizada, deve ser extinto o processo, por falta de interesse processual.

Norteia-se a regra da sucumbência pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dela decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por ZANONE ALVES DE CARVALHO e pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - Banco Múltiplo, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0002673.32.2014.811.0021, extinguiu o presente feito em razão da iliquidez do título exequendo, sendo necessária a prévia liquidação para sua execução, conforme já pacificado em recurso repetitivo (Recurso Especial n.o 1.247.150/PR), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, eis que inexistente interesse processual executivo quando inexistente título liquido. Sem custas, eis que incabíveis nesta fase processual, consoante disposição contida no item 6.7.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, eis que a presente sentença não extinguiu a execução, a contrário sensu do disposto no enunciado da Súmula n.o 519 do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, pugna o apelante pelo conhecimento da preclusão consumativa, afastando a necessidade de prévia liquidação nestes autos cm particular e determinando o prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao perito contábil, vez que inclusive encontra-se depositado nos autos o montante necessário para a realização da respectiva pericia, como medida da mais irnparcial justiça; caso não seja o entendimento de acolhimento da tese relativa a preclusão consumativa da r. decisão de fls. 282/293, se faz necessário sustentar de forma alternativa, também ao contrário do alinhavado pelo Douto Magistrado de piso, ser completamente possível a conversão do cumprimento de liquidação, sem necessidade de extinção do feito

Aduz ser entendimento pacificado, que ao invés de extinguir o feito, sem resolução do mérito, com base no referido fundamento, é possível a sua conversão em liquidação, uma vez que não resulta em prejuízo a defesa, conforme preconiza o art. 283, parágrafo único, do CPC/15; Outrossim, em observância ao Princípio da Economia Processual, 0 prosseguimento do feito de origem, convertido e processado na forma de liquidação de sentença por arbitramento, é medida que se impõe.

Prequestiona os art. 283, parágrafo único, do CPC, c art. 505, do mesmo códex, para interposição de eventuais recursos especial e/ou extraordinário.

em sede de preliminar, seja conferido ao presente determinando-se, ainda, a suspensão do feito nos termos da r. decisão proferida nos autos (doc. anexo); o efeito devolutivo e suspensivo do recurso; bem como, seja, no mérito, dado provimento ao presente recurso para reformar da r. sentença proferida pelo distinto juízo, acatando as pretensões deduzidas pelos ora apelantes, o que fica desde requerido, tudo conforme exposto na presentes minuta das razões recursais, de modo que se perpetre a mais verdadeira, imparcial e lidima justiça.

Contrarrazões. (ID.24977984)

Já o segundo apelante em suas razões aduz que, ao se reconhecer a necessidade de prévia liquidação, poderia o Juízo a quo, declarar a extinção do cumprimento de sentença de oficio, já que reconhecidamente tal questão foi trazida pela parte ora apelante.

Requer seja reformada a decisão recorrida para que, ao se reconhecer a necessidade de prévia liquidação e declarada a extinção do feito, acolha-se a impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente, com o consequente arbitramento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ c/c artigo 85 §2° do CPC.

Contrarrazões. (id.24977986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelações interpostos por ZANONE ALVES DE CARVALHO e pelo HSBC BANK BRASIL S.A. - Banco Múltiplo, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que no autos do Cumprimento de Sentença no. 0002673.32.2014.811.0021, extinguiu o presente feito em razão da iliquidez do título exequendo, sendo necessária a prévia liquidação para sua execução, conforme já pacificado em recurso repetitivo (Recurso Especial n.o 1.247.150/PR), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, eis que inexistente interesse processual executivo quando inexistente título liquido. Sem custas, eis que incabíveis nesta fase processual, consoante disposição contida no item 6.7.1 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, eis que a presente sentença não extinguiu a execução, a contrário sensu do disposto no enunciado da Súmula n.o 519 do Superior Tribunal de Justiça.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Passo a analisá-los conjuntamente.

Adentrando ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em se examinar o acerto da sentença extintiva do cumprimento de sentença.

E, após detida analise dos autos, conclui pela necessidade de sua manutenção, pelo fundamento, qual seja a ofensa ao disposto ao art. 509 do CPC/15.

Com efeito, os apelantes apresentaram cumprimento individual de sentença coletiva, nos moldes do art. 475-B, do CPC/73, pretendendo receber valores oriundos de expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, segundo os cálculos que constam de planilha anexa à exordial.

É cediço que, nos casos de ação coletiva com pedido incerto (art. 459 do CPC/73, então vigente), as sentenças são proferidas de forma genérica, havendo a necessidade de liquidação, porquanto nelas não há liquidez para que sejam executadas.

É que em situações como essa a sentença não é líquida, tal como exige o art. 586, desse Diploma. Apenas ser o título certo e exigível não é suficiente para viabilizar a imediata execução. Assim, inviável o procedimento escolhido pelos recorrentes, carecendo de prévia liquidação, demonstrando a existência do crédito e de seu valor.

E, considerando que em sua petição inicial a parte exequente requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, sem que promovesse anterior liquidação do quantum, evidente é a ausência de interesse de agir.

No mesmo sentido já se decidiu nesta Instância Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE. - A sentença proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco do Brasil S/A dispôs sobre o alcance dos seus efeitos, determinando a abrangência nacional. Incabível, após o trânsito em julgado, questionar tal determinação. Precedentes do STJ. - Em se tratando de ação coletiva, as sentenças genéricas devem passar primeiro pelo procedimento de liquidação, já que o título exequendo não possui liquidez para ser executado de plano. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0309.13.001289-6/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Pinto, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2014, publicação da súmula em 15/12/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - Estando o título executivo amparado em sentença prolatada de forma genérica em ação coletiva, atingindo enorme gama de poupadores, sem especificar valores, imprescindível a prévia liquidação da sentença coletiva, antes de se proceder à execução individual. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0344.13.001689-4/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo (JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2014, publicação da súmula em 12/12/2014).

Com relação ao segundo recurso, impõe-se a manutenção da r. decisão no que tange à não condenação dos apelados aos honorários advocatícios, eis que a ação fora julgada extinta sem julgamento de mérito e o Juízo atuou de oficio por se tratar de ordem pública.

Assim, como não foi acolhida a impugnação apresentada, norteia-se a regra da sucumbência pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda responderá pelas despesas dela decorrentes, inclusive no que toca ao pagamento dos honorários do advogado que atuou na defesa dos interesses da parte contrária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020